Tribunal: TJDFT
Processo: 0741330-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741330-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALCY LEOTERIO DAMACENA, WALESKA PRUDENCIO VIANA, WANESSA ALMEIDA DA SILVA, WELVISLEY HONORATO DE MEDEIROS, WENDELL RODRIGO MARCELINO, WESLEY JOSE DE SOUZA, WILMAR VIEIRA DE MELO, ZELI OLIVEIRA SILVA, ZOSIMO FERNANDES FILHO, ZULMIRA LIMA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposta por VALCY LEOTERIO DAMACENA e outros, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, em ID 136771122, na qual alega: 1. Excesso de execução, haja vista erro na base de cálculo, assim como em relação aos juros moratórios e correção monetária; 2. Necessidade de indeferimento da petição inicial, por ausência de planilha discriminada do débito e que não houve desistência da execução coletiva; 3. Impugnação à gratuidade de justiça; 4. Não demonstração de filiação ao Sindicato na data do ajuizamento da ação coletiva; 5. Prescrição; 6. Redefinição dos honorários no caso de eventual acolhimento da impugnação; 7. Impossibilidade de execução dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento; 8. Inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020; e 9. Utilização da SELIC. Contraditório exercido em ID 137418075. É o relatório. Decido por tópicos. (...) PRESCRIÇÃO O cumprimento de sentença individual não está prescrito, vez que há execução coletiva em curso. Ademais, o feito aqui distribuído assim ocorreu devida à decisão judicial proferida no processo coletivo. Em caso similar, este Eg. TJDFT já decidiu: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão a ser suprida quando existente manifestação acerca de todos os pontos de relevo, não se vislumbrando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1o, do CPC, ambos do CPC. 2.1. Conquanto a sentença prolatada nos autos da ação coletiva tenha transitado em julgado em 13/4/1998, à luz do entendimento firmado no REsp 1.336.026/PE, com efeitos modulados em sede de embargos de declaração, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença transitada em julgado até 17/3/2016 que dependa, para o respectivo ajuizamento, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, conta-se a partir de 30/6/2017. Tendo em vista que o cumprimento coletivo de sentença foi proposto em 2010, não se vislumbra a prescrição da execução coletiva, restando afastada a aplicação do julgado no REsp no 1.388.000/PR e no REsp no 1.273.643/PR. 2.2. A prescrição da execução coletiva foi afastada nos autos dos embargos à execução pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, decisão esta que restou confirmada no agravo de instrumento no 2011.00.2.0056342, e, apesar de interposto recurso especial naqueles autos, a ele não foi conferido efeito suspensivo. 2.3. Também não há se falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva, pois o desmembramento do feito foi realizado em obediência a determinação judicial, para fins de individualização do crédito de forma a evitar tumulto processual, não sendo lógico pronunciar a prescrição do direito que, diga-se de passagem, já estava sendo discutido judicialmente na execução coletiva. 2.3.1. Ainda que assim não fosse, com o ajuizamento do cumprimento coletivo da sentença em 2010 interrompeu-se a prescrição em desfavor dos credores, não se podendo olvidar que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper (art. 202, V e parágrafo único, do CC), devendo ser observada no caso, de forma conjunta, a regra do art. 9o do Decreto no 20.910/1932. E, na hipótese, os embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 ainda estão em trâmite, logo, a prescrição interrompida ainda não recomeçou a correr. Consequentemente, não há se falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva. 3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 4. O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1614615, 07252214020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, REJEITO essa prejudicial. (...) O DISTRITO FEDERAL NÃO APRESENTOU SUA PANILHA Consoante ID 136771123, o DISTRITO FEDERAL não apresentou sua planilha, na forma do art. 525, § 4o do CPC. Logo, há que se acolher aquela juntada pelos Exequentes. EC N. 113/2021 A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL e HOMOLOGO os cálculos de ID 125642545, que devem ser atualizados considerando o REsp 1492221/PR e a fundamentação aqui dada a respeito da SELIC. (...)”. Irresignada, a parte executada, DISTRITO FEDERAL, interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, sustenta que a pretensão da parte exequente/agravada está prescrita, uma vez que o prazo quinquenal findou no dia 08/06/2022, enquanto o cumprimento de sentença foi proposto no dia 17/10/2022 Aponta que o feito deve ser suspenso até o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1170 do Supremo Tribunal Federal. Assevera que a decisão proferida configurou julgamento extra petita, uma vez que foi acolhido pedido não formulado pela parte exequente/agravada em sua inicial em relação à correção monetária pelo IPCA-E durante todo o período dos cálculos. Argumenta, em síntese, que a aplicação do índice IPCA-E viola a coisa julgada e a preclusão acerca da discussão do tema, uma vez que o acórdão transitado em julgado previu expressamente a aplicação da TR como índice de correção monetária. Pontua que a decisão agravada possui entendimento divergente do item 4 do Tema Repetitivo 905, do tema de Repercussão Geral 733 e da jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer a incidência da TR em virtude de decisão transitada em julgado. Destaca que os juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública são calculados com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, o qual diverge o percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, utilizada na planilha de cálculos do exequente/agravado. Sustenta que, caso superadas as teses acerca da manutenção do índice de correção monetária em face do trânsito em julgado da sentença exequenda, a partir do dia 09/12/2021 deve ser utilizada a taxa SELIC para atualização do débito, na forma da Emenda Constitucional 113. Aduz que a planilha de cálculos que demonstra o excesso de execução não foi elaborada a tempo, diante do acúmulo de serviço. Entretanto, diante da indisponibilidade do interesse público, requer seja acolhida a planilha juntada ao presente agravo, a qual aponta excesso de execução no valor de R$ 3.751,72 (três mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos) Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Deixo de conhecer do recurso em relação ao pedido subsidiário, consistente na aplicação da taxa SELIC a partir do dia 09/12/2021, na forma da Emenda Constitucional 113, bem como no tocante à discussão acerca dos juros moratórios, diante da evidente ausência de interesse recursal. Afinal, a decisão agravada já acolheu estas pretensões, conforme se extrai dos trechos adiante transcritos: “Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL e HOMOLOGO os cálculos de ID 125642545, que devem ser atualizados considerando o REsp 1492221/PR e a fundamentação aqui dada a respeito da SELIC.” (grifos nossos) Dessa forma, NÃO CONHEÇO do recurso em relação a estes pedidos, pois ausente o interesse recursal. Em relação aos demais pontos do agravo, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão agravada em diversos pontos, os quais serão abordados nos tópicos a seguir. Da prescrição Em suas razões recursais, a parte agravante aponta que a pretensão da parte adversa foi fulminada pela prescrição, uma vez que o prazo quinquenal para propositura do cumprimento de sentença teria se encerrado no dia 08/06/2022, enquanto a ação originária foi distribuída no dia 17/10/2022. Sem razão o agravante. O art. 1° do Decreto n° 20.910/1932, que discorre a respeito da prescrição no âmbito das dívidas passivas das pessoas jurídicas de direito público, determina que: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” A fim de trazer maior esclarecimento à questão, o Supremo Tribunal Federal elaborou a súmula no 150, a qual prevê que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” Em relação às hipóteses de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, Pretório Excelso fixou o entendimento constante da súmula n° 383, no sentido de que: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” Por sua vez, no que tange ao prazo prescricional referente à execução individual de sentença coletiva, é sedimentado o entendimento na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - tema no 877), no sentido de que: “(...) o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, fixou-se a tese de que o ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32. A respeito do tema, este Egrégio Tribunal de Justiça vem se posicionando conforme os entendimentos supracitados. Vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃOREJEITADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃOCOLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DENATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Prescrição afastada. Unânime.” (TJDFT, 3a Turma Cível, 07180154320198070000, rela. Desa. Fátima Rafael, PJe 03/04/2020). Grifos nossos. “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. No julgamento do REsp 1.388.000/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se a tese de que "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90". 2. Segundo o entendimento predominante no STJ, o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva (AgRg no REsp 1.370.991/RS). 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n° 1234211, 07060008520198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020.) Grifos nossos. No caso, verifica-se que o trânsito da ação coletiva ocorreu no dia 08/06/2017, conforme se observa do documento ID Num. 125639541 – Pág. 60 dos autos originários. A seguir, o sindicato ajuizou o cumprimento coletivo de sentença no 0710250-93.2021.8.07.0018, cujo último andamento é a juntada de ofício comunicando o julgamento de conflito de competência. Em 07/07/2022 os exequentes/agravados formularam pedido de desistência naqueles autos, após o ajuizamento da ação originária. Desta forma, ante o ajuizamento do cumprimento coletivo de sentença por parte do sindicato, verifico que o prazo prescricional estava interrompido até a data do ajuizamento da presente ação, o que impede o reconhecimento da prescrição apontada pelo executado/agravante. Nesse contexto, não se verifica a probabilidade do direito do agravante neste particular. Da suspensão do feito. Aponta que o feito deve ser suspenso até o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1170 do Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral da matéria debatida no aludido tema, não determinou a suspensão dos processos que versem sobre o assunto. Assim, deve ser rejeitado o pedido de sobrestamento do feito, formulado pelo executado/agravante. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. TEMAS 810 E 1170 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. DISCUSSÃO. APLICABILIDADE IMEDIATA OU NÃO. AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O TEMA 810. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TR. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 3. O STJ, ao julgar o REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), definiu que, nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 4. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): "Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso", mas deixou de determinar a suspensão dos processos. 5. Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada, pois, a ação coletiva objeto do cumprimento individual de sentença transitou em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente, e consta o IPCA-E na petição inicial dos exequentes. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1411125, 07009503020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TEMA 1170 DO STF. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177/RS, já estabeleceu que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 3.1 Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1170, não há que se falar em suspensão do processo. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.” (Acórdão 1408315, 07325605020218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dos limites da decisão agravada A agravante pontua que a decisão proferida configurou julgamento extra petita, uma vez que foi acolhido pedido não formulado pela parte exequente/agravada em sua inicial em relação à correção monetária pelo IPCA-E durante todo o período dos cálculos. Sem razão. Em análise às planilhas juntadas aos autos originários (ID Num. 125642545), observo que os cálculos foram realizados utilizando-se o índice IPCA-E para cálculo da atualização monetária, durante todo o período contabilizado. A despeito de constar da fundamentação jurídica da petição inicial a informação de que os cálculos foram elaborados utilizando-se o índice de remuneração básica da caderneta de poupança-TR até o ano de 2015 e, partir de 26/03/2015, o índice IPCA-E, o pedido efetivamente formulado pelos agravantes foi a condenação do executado, ora agravante, ao pagamento das quantias expressas nas planilhas de cálculos. Ademais, vale destacar que a correção monetária, por se tratar de consectário legal da condenação principal, possui natureza de questão de ordem pública, de modo que seu debate não implica em julgamento extra petita. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DESDE ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Em se tratando de obrigação positiva e líquida, com termo certo para pagamento, a mora do devedor se constitui em função do simples inadimplemento, de modo que, em regra, a incidência de juros e correção monetária retroage à data do vencimento. 2. Entretanto, este entendimento somente se justifica na hipótese em que a petição inicial não vem acompanhada de planilha atualizada do débito, já que, uma vez atualizados os valores devidos quando do ajuizamento da ação, como no presente caso, a nova aplicação destes reajustes acabaria por ensejar um inegável bis in idem. 2.1. Logo, com base no caso concreto, entendo ser cabível a atualização do débito já vencido a partir da data de sua última atualização, segundo planilha apresentada junto à inicial. 2.2. Com relação às faturas que se vencerem no curso da demanda, como ainda não houve atualização de seus valores, devem incidir juros e correção monetária desde seu vencimento, além da multa estabelecida de 2% (dois por cento). 3. Os juros de mora e a correção monetária, como consectários legais da condenação principal, ostentam natureza de ordem pública, e, assim, podem ser decididos de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando julgamento extra petita. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1613568, 07132048220208070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JUROS MORATÓRIOS NÃO INCLUÍDOS NA PLANILHA DE CÁLCULO CONSTANTE DA INICIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS. MODIFICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE JURÍDICA.TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, de modo que sua fixação ou a alteração de seu termo inicial de ofício não configura julgamento extra ou ultra petita. 2. "Em qualquer ação utilizada pelo portador par cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação" (REsp 1556834/SP julgado sob o rito dos recursos repetitivos). 3. No caso em análise, ainda que o autor não tenha incluído juros moratórios na planilha de cálculo apresentada com a petição inicial, não seria o caso de acolhimento dos embargos à monitória para fixar a incidência do encargo a partir da citação. 4. Impõe-se a reforma da sentença a fim de que os juros moratórios incidam a partir da data da primeira apresentação da cártula ao invés da data da citação, com a rejeição integral dos embargos à monitória opostos pelo réu. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 986747, 20110112170813APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/12/2016, publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 167-183. Grifos nossos) Dessa forma, entendo que a decisão agravada respeitou os limites dos pedidos formulados pelo exequente/agravado, não sendo possível verificar a existência de julgamento extra petita. Da possibilidade de aplicação do IPCA-E após o trânsito em julgado da sentença Em relação ao índice de correção monetária aplicável ao caso, o agravante argumenta que a utilização do índice IPCA-E viola a coisa julgada e a preclusão acerca da discussão do tema, uma vez que o acórdão transitado em julgado previu expressamente a aplicação da TR como índice de correção monetária. Pontua, ainda, que a decisão agravada possui entendimento divergente do item 4 do Tema Repetitivo 905, do tema de Repercussão Geral 733 e da jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer a incidência da TR em virtude de decisão transitada em julgado. Sem razão a parte agravante. Conforme tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo - REsp n. 1.112.746/DF, “os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada a legislação vigente na data da aplicação.” Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF declarou a inconstitucionalidade do art. 100, § 12, da Constituição Federal, e, por arrastamento, proclamou a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009. Assim, foi definido que o índice IPCA-E, e não mais a TR, seria aplicado na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, constituídos desde 2009. Não houve modulação dos efeitos da decisão. Assim, o entendimento jurisprudencial majoritário do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se posiciona no sentido que de que a lei nova que modifica o regime dos juros moratórios e de correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença. E, no caso de condenação da Fazenda Pública a pagar débitos de natureza não tributária, deve ser utilizado o índice IPCA-E. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes do STJ e do TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFRONTA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RESP 1.495.144/RS E RE 870.947/SE. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1771560/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1.797.129/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/9/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 (TEMA 810). ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movida em desfavor da Fazenda Pública, acolheu o pedido de atualização do débito pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema no 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública - pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina - assinalando, como índice aplicável após 06/2009, o IPCA-E. 3. O Superior Tribunal de Justiça afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por esta razão, fixou o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença (REsp no 1.112.746/DF - Tema 176). Destarte, não há, nesses casos, que se falar em violação da coisa julgada, tampouco em preclusão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1292117, 07284478720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO A SER PAGO POR MEIO DE OFÍCIO PRECATÓRIO. PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ A EXPEDIÇÃO. APÓS INCIDÊNCIA DO IPCA-E. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADO. ADOTA-SE NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. TEMA 810. REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO PELO IPCA-E DESDE A DATA DA SENTENÇA.1. A adoção do índice de correção monetária não ofende a coisa julgada, na medida em que é consectário legal que ocorra a recomposição do poder aquisitivo da moeda, objetivando manter o seu valor real. 2. O STF ao julgar o Recurso Extraordinário 870.947/SE, cujo tema 810 foi submetido à seara da repercussão geral, objetivando guardar coerência e uniformidade com o julgamentos das ADIs 4357 e 4425, firmou entendimento no sentido de que devem ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, de modo que o Índice de Preços ao Consumidor amplo Especial (IPCA-E) deve ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, no momento da prolação da decisão condenatória. Assim, no caso em comento, a adoção do índice denominado IPCA-E é medida que se impõe, porém, desde a data em que fixada na sentença. 3.Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1276052, 07156914620208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, deve ser aplicado ao caso concreto o índice de atualização monetária IPCA-E, até o dia 09/12/2021, a partir do qual deve ser utilizada a taxa SELIC, especialmente se considerado o fato de que a parcela mais antiga constante dos cálculos é datada do ano de 2012. Assim, é desnecessária a discussão em relação ao período anterior ao aludido ano. Nesse contexto, não demonstrada a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2022 16:39:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora